Tribunal: CARF
Processo: 10980.906428/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906428/2014-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.837 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo
de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo
no tocante ao direito creditório; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para
prosseguir o julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.836, de 27 de janeiro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10980.906427/2014-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906428/2014-39
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906428/2014-39

O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento a maior, relativo ao DARF de PIS/Cofins não
cumulativo, em razão de suposto erro, uma vez que na EFD-Contribuições, constava o valor
apurado corretamente.
O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
informou que errou no preenchimento da DCTF e que o valor correto da contribuição constou do
SPED-Contribuição retificado e antes da emissão do despacho decisório. Juntou ainda cópias de
DCTFs retificadas e transmitidas e planilha com a demonstração da apuração da Contribuição.
Aduziu que preencheu DCTF informando o débito PIS/Cofins do período. Após,
ao revisar a DCTF e retificar o SPED identificou erro e concluiu ter realizado pagamento a maior
que o devido e que a falta de retificação da DCTF gerou inconsistência que provocou o
indeferimento do pleito.
Sustentou que não incorreu em qualquer dos incisos e parágrafos do art. 74 da Lei
no 9.430/96 que lhe vedaria a compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do contribuinte. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do ressarcimento e a glosa efetuada pela autoridade fiscal:
1. O alegado crédito não teve sua certeza e liquidez comprovadas com
documentação hábil;
2. A mera retificação de Declarações não confere ao interessado o direito ao
crédito, pois imprescindível que se analise as provas do erro em que se funda a retificação.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906428/2014-39

3. Não houve a demonstração por meio documental e da escrita contábil da base
de cálculo da contribuição no período em que se requer o indébito; e
4. Isoladamente, a apresentação de EFD-Contribuições antes da emissão do
despacho decisório não é instrumento hábil de prova a favor da pretensão do contribuinte.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa em sua
defesa os argumentos suscitados em manifestação de inconformidade. Apresenta ainda os
documentos apontados na decisão recorrida: cópias do resumo dos livros de registros de entradas
e saídas; cópia do Balancete, onde se pode inferir a consistência da base de cálculo do
PIS/Cofins, em consonância com a apurada na DACON, conforme documento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada
decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para
pagamento de débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer
análise de mérito das informações prestadas ou baixa para tratamento manual e
intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se
funda seu direito colacionando EFD-Contribuições retificadas antes da prolação do
despacho decisório (que já constava o valor da base de cálculo da Contribuição), DCTFs
original e retificadoras, DARF de pagamento, planilha (memória de cálculo) com a
demonstração de apuração e indicação do valor de débito do PIS/Pasep do período, que
entende correta em confronto com o valor recolhido a maior.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e as
providências necessárias – apresentação da escrita contábil e/ou fiscal – para o exame e
comprovação do direito creditório alegado.
Em sede de Recurso, a interessada apresenta novos elementos que apontam para a
provável veracidade de suas alegações, especialmente, o Dacon retificado anteriormente
à data do despacho decisório, e que corrobora as informações consignadas na EFD-
Contribuições.
Conforme aduz a contribuinte, o pagamento que se alega indevido é decorrente não de
uma apuração incorreta, mas sim de erro material na transcrição dos saldos das
Contribuições apurados no período, do Dacon/EFD-Contribuições para a DCTF.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de apresentação
de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação
de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham sido
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906428/2014-39

apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na
decisão recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise
do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos. O fundamento legal e a prova necessária
para o possível reconhecimento do crédito foi explicitado no voto condutor do Acórdão
recorrido e, em parte, já se encontrava nos sistemas informatizados da Receita Federal –
a EFD e o DACON retificadores – que antes mesmo da prolação do despacho decisório
já consignava o valor da Contribuição que a contribuinte informa correta e do qual
decorreu o pagamento indevido.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas.
Contudo, o fato de haver um fundamento legal para a análise (diga-se, a primeira) do
prolatado pagamento a maior que o devido, informado em Demonstrativo e Escrituração
e indícios de confirmação dessa alegação (a informação retificada) é, no mínimo,
situação que requer verificação fiscal, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não
mero confronto eletrônico de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é
se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração
da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos documentos que
constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do contribuinte,
mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem
prejuízo de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários;
2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.

Informa-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências ao PIS constantes no
voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos mesmos termos,
ao crédito de Cofins.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906428/2014-39

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo
de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários;
2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital